Tribunal: TJSP
Processo: 0010979-51.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM.

Recurso visando à concessão de remição de 133 dias de pena, diante da aprovação no ENEM 2023. Parcial pertinência.

Aprovação em quatro áreas no ENEM PPL/2023. Artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal. Recomendação no 391/2021 do CNJ. Abatimento proporcional. Deferimento da remição de 80 dias.

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM.

Recurso visando à concessão de remição de 133 dias de pena, diante da aprovação no ENEM 2023. Parcial pertinência.

Aprovação em quatro áreas no ENEM PPL/2023. Artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal. Recomendação no 391/2021 do CNJ. Abatimento proporcional. Deferimento da remição de 80 dias. Precedentes do C. STJ e E. TJSP

Parcial provimento.